Tribunal: TJES
Processo: 5015319-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
O

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5015319-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VALÉRIA AZEVEDO PEREIRA

EMBARGADO
:

THOMAS EDWARD MURRAY

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de valores, sob o fundamento de que a constrição deve ser preservada até a manifestação do órgão colegiado na ação rescisória. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, alegando não ter sido analisada a urgência da liberação dos valores e a imprescindibilidade dos recursos constritos para sua manutenção e tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, ou seja, entre seus próprios fundamentos, não entre a solução adotada e a expectativa da parte.

A omissão apta a justificar o provimento dos embargos ocorre quando o julgador deixa de analisar questão essencial ao deslinde do caso, o que não se verifica nos autos, pois a decisão embargada enfrentou os temas suscitados pela embargante.

O poder geral de cautela do juiz autoriza a manutenção da penhora de valores para garantir a efetividade do processo, especialmente quando a suspensão do levantamento não acarreta prejuízo irreversível à parte.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentar sua decisão de modo suficiente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, não se configurando pelo descompasso entre a solução adotada e a expectativa da parte.

O magistrado não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que fundamente sua decisão de maneira suficiente.

A manutenção da penhora de valores com base no poder geral de cautela é medida legítima para garantir a efetividade do processo, especialmente quando a liberação pode comprometer o resultado útil da ação rescisória pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 798 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
O

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5015319-84.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VALÉRIA AZEVEDO PEREIRA

EMBARGADO
:

THOMAS EDWARD MURRAY

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
conforme fundamento no Voto Condutor:

(...)

No caso dos autos, a ação principal restou desprovida ensejando a liberação dos valores constritos. Contudo,
ainda que não apreciado o pedido liminar da ação rescisória, resta analisar a pretensão de liberação dos valores sob o prisma do poder geral de cautela
.

Consoante ensinamento de Galeno Lacerda o poder geral de cautela é ato discricionário de ofício porque “
confia à consciência, à ponderação, à prudência do juiz o critério de, segundo seu justo arbítrio, motivado pela exigência e valoração dos fatos, determinar as medidas provisórias que julgar adequadas
” (Comentários ao Código de Processo Civil: Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Vol VIII. tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 97).

Sendo assim, verificando que o prejuízo advindo da conclusão da demanda executiva pode ser maior que aquele causado à parte contrária por uma prorrogação da satisfação de seu crédito, é lícito ao Juízo suspender o seu processamento, mormente quando os atos a serem praticados possuírem caráter de irreversibilidade.

Outrossim,
reputo não comprovado pela agravante a imprescindibilidade dos recursos constritos para seu tratamento ou à sua manutenção, não vislumbrando, portanto, urgência na medida, ante o decurso do tempo desde o bloqueio efetivado.

É lícito ao juiz da execução, com base no poder geral de cautela, artigo 798 do CPC, no presente caso, promover a suspensão do levantamento de valores como medida que garanta a efetividade do processo.

Nesse sentido, já decidiu o d. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Nesses termos, em conformidade com a jurisprudência pátria, é lícito ao Juízo, com base no poder geral de cautela, sobrestar o levantamento de quantia pelos credores antes do deferimento de efeito suspensivo em ação rescisória.

Salienta-se que
in casu
, apesar do trânsito em julgado da ação principal, no bojo da ação rescisória ajuizada sequer houve apreciação do pedido suspensivo formulado, razão pela qual imperativa a manutenção da constrição dos valores, ao menos até a manifestação daquele Órgão Colegiado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo a decisão agravada tal como proferida.

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
d
a

embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Eventual liberação de valores será decidida pelo Juízo Singular, tendo este Órgão Fracionário concluído pela manutenção da penhora.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.